Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. GUARDA. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA.
1. Nas ações relativas a menores deve-se sempre buscar assegurar a situação que melhor preserve os interesses do incapaz. Deveras, o melhor interesse da criança prepondera sobre o interesse dos pais.
2. O estudo psicossocial é de suma importância em demandas que envolvem laços familiares, na medida em procede, de forma técnica e isenta, à colheita de entrevistas das partes envolvidas no âmbito sociofamiliar em questão e contém análises técnico-científicas necessárias à compreensão dos fatos e aos possíveis impactos emocionais e psicológicos relativos às crianças.
3. Na hipótese, foi concedida, em audiência, a guarda unilateral das menores ao genitor e estabelecido direito de visitas em favor da avó materna, sem a realização do referido estudo ou oitiva das menores, por equipe especializada, o que caracteriza cerceamento de defesa.
4. Deu-se provimento ao recurso.